Tribunal: CARF
Processo: 16561.720038/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720038/2015-71
ACÓRDÃO
9101-007.467 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RAIA DROGASIL S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR. ERRO MATERIAL NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E OS PARADIGMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Recurso especial interposto contra acórdão que apreciou a legalidade de
lançamento complementar, lavrado exclusivamente para corrigir erro na
quantificação do crédito tributário, sem alteração da matéria de mérito
originalmente autuada. No caso, o lançamento apenas complementou
valores de autuação anterior, já definitivamente afastada pelo CARF. Já os
acórdãos paradigmas indicados pela recorrente referem-se a lançamentos
originários.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.467 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2015-71
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
A recorrente, inconformada com a decisão proferida, por meio do Acórdão no 1302-
006.999, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros
colegiados, relativamente ao tema: “aproveitamento fiscal de ágio originado em reorganização
societária envolvendo ‘empresa-veículo’”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2011, 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012
AMORTIZAÇÃO
FISCAL
DO
ÁGIO.
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA-VEÍCULO.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
POSSIBILIDADE.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente.
A utilização de empresa-veículo que viabiliza o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.

Foram apresentados dois paradigmas Acórdãos no 1401-006.292 e no 9101-002.962.

Por meio do despacho específico para esse fim, foi dado seguimento ao recurso em
relação ao referido paradigma nos seguintes termos:
No primeiro paradigma (Acórdão no 1401-006.292), cuidou-se da análise de
infrações fiscais apuradas no contexto de aquisição da participação na TECONDI
pelo Grupo ECORODOVIAS. Em apertada síntese, o processo de aquisição do
controle da sociedade investida (TECONDI) se deu em duas etapas, por meio da
utilização de uma empresa veículo (ECOPORTO HOLDING).
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.467 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2015-71
3
Na primeira etapa, a ECOPORTO HOLDING integralizou, com ágio, aumento do
capital da ABA PORTO (controladora da investida TECONDI), e adquiriu, também
com ágio, o controle integral da CFF PARTICIPAÇÕES (também do grupo
alienante), então detentora do restante das ações da ABA PORTO.
Na sequência, a ABA PORTO incorporou suas controladoras CFF PARTICIPAÇÕES e
ECOPORTO HOLDING, absorvendo os dois ágios em seu patrimônio. Na mesma
data, houve a cisão total da ABA PORTO e a incorporação do investimento e dos
ágios pela TECONDI, que passou a aproveitar-se da amortização dos ágios, à luz do
que dispõem os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
No segundo paradigma (Acórdão no 9101-002.962), foi apreciado lançamento
lavrado no contexto da aquisição do ATACADÃO pelo Grupo Carrefour, por
intermédio de uma empresa veículo (KORCULA), com ágio decorrente de
expectativa de rentabilidade futura.
Posteriormente, a ATACADÃO incorporou a KORCULA (incorporação reversa) e
passou a deduzir a amortização do ágio pago em sua própria aquisição das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
De fato, em análise ao inteiro teor dos paradigmas, verifica-se que sob situações
fáticas análogas, em ambos os casos prevaleceu entendimento contrário ao
aproveitamento das despesas com amortização do ágio.
Nesse sentido, no voto condutor do primeiro paradigma (Acórdão no 1401-
006.292) prevaleceu o entendimento de que a utilização de interposta empresa
veículo viabilizou o deslocamento da despesa com amortização dos ágios para a
própria investida, de modo que não houve a necessária fusão entre os
patrimônios da real investidora e da investida, que caracterizaria a hipótese de
dedutibilidade das amortizações de ágio, nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997.
E em linha com o entendimento que prevaleceu no primeiro paradigma, ao
analisar situação fática semelhante no segundo paradigma (Acórdão no 9101-
002.962), a 1a Turma da CSRF assentou que “não é possível o aproveitamento
tributário do ágio se a investidora real transferiu recursos a uma empresa veículo
com a específica finalidade de sua aplicação na aquisição de participação
societária em outra empresa”, acrescentando-se que, sob esse contexto, “a
confusão patrimonial advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa
jurídica que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento
do ágio, ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço”.
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas quanto à
legitimidade do aproveitamento das amortizações de ágio originado em
reorganização societária levada a efeito por meio da utilização de empresa
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.467 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2015-71
4
veículo, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada
pela Recorrente.

Regulamento intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
É imperioso destacar que o presente feito teve por objeto lançamento
complementar de IRPJ e de CSLL por erro na quantificação das exigências formalizadas no
processo administrativo no 16561.720167/2014-89.
Naquele feito, contudo, a exigência foi definitivamente exonerada em razão do
provimento do recurso voluntário (AC no 1302-002.045) e do não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional (AC no 9101-006.037).
Abaixo, transcrevo as ementas de ambas as decisões colegiadas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O registro contábil do ágio não afeta o resultado tributável antes de sua
amortização fiscal, e assim não integra a atividade de apuração do crédito
tributário. Logo, somente se cogitará de revisão da atividade de lançamento a
partir do momento em que esta for praticada, ou seja, a partir do momento em
que a amortização do ágio afetar a determinação do crédito tributário. Não resta
configurada a hipótese de decadência no presente caso.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.467 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2015-71
5
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só,
não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis
mutandis, à tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
(AC no 1302-002.045)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2009, 2010, 2011, 2012 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto fático distinto, concernente à aquisição de
investimento com ágio com subsequente aporte em empresa interposta, extinta
por incorporação da investida, e não por interposição de pessoa jurídica para
aquisição do investimento, antes de sua incorporação pela investida.
MULA QUALIFICADA. MATÉRIA PREJUDICADA. O não conhecimento do recurso
especial acerca da exigência principal torna definitiva a exoneração do crédito
tributário e prejudica a discussão acerca da qualificação da penalidade.
(AC no 9101-006.037)

Essa questão foi destacada no acórdão recorrido, conforme trecho que reproduzo
abaixo:
É de se reconhecer que uma das premissas elencadas no bojo desse Voto é de
que a matéria tributável restou exaurida no lançamento anterior e, por
conseguinte, não poderia subsistir qualquer matéria tributável que fosse
passível de ser alocada, total ou parcialmente, aos Lançamentos que ora se
discutem, até mesmo porque os respectivos lançamentos complementares de
IRPJ e de CSLL versam apenas sobre a inexatidão do quantum debeatur objeto
do lançamento anterior. Por essas razões, e tendo em vista que este Relator
concorda com a linha de entendimento que restou exposta por essa 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara no bojo do Acórdão no 1302-002.045 que, a rigor, diz
respeito à legitimidade da operação e à amortização fiscal do ágio, passa-se a
reproduzir, aqui, e enquanto razões de decidir, o que restou ali exposto quanto ao
mérito: (nosso destaque)

Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.467 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720038/2015-71
6
Essa particular, mas decisiva, circunstância de que o presente feito visa apenas
complementar, em termos exclusivamente quantitativos, exigência materialmente idêntica àquela
formalizada e definitivamente exonerada em processo administrativo anterior e sem qualquer
adicional substantivo, não está presente nos paradigmas.
Em razão dessa dessemelhança entre os acórdãos comparados, dessemelhança esta
que foi considerada no voto condutor, entendo que não se caracteriza a divergência interpretativa
apta a se conhecer do recurso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 2577
DF CARF MF
Original